Tribunal: TJPA
Processo: 0806677-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806677-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLEBSON LEONARDO GOMES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Glebson Leonardo Gomes da Costa, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, objetivando o reconhecimento da nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, bem como a substituição por medidas cautelares diversas. Alegou-se, ainda, excesso de prazo para oferecimento da denúncia. A liminar foi indeferida. A denúncia, no entanto, fora regularmente oferecida em 31/01/2019 e recebida em 01/04/2019, encontrando-se o processo com audiência designada para 07/05/2025. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento injustificado de medidas cautelares anteriormente impostas, sendo cumprida em 10/12/2024. A decisão judicial manteve a custódia após reavaliação, afirmando persistência dos motivos ensejadores da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia revela que esta foi regularmente oferecida e recebida, com posterior apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução designada, inexistindo constrangimento ilegal. Por essa razão, a alegação não foi conhecida.

A decisão que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos, evidenciando indícios de autoria e materialidade, bem como o descumprimento das condições impostas, justificando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, especialmente diante da conduta anterior do paciente, que violou deliberadamente as condições da liberdade provisória, demonstrando inaptidão ao cumprimento de medidas alternativas, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva motivada pelo descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão é válida quando a decisão judicial apresenta fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP.

A existência de indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva.

A reincidência no descumprimento de cautelares evidencia a insuficiência de medidas alternativas, legitimando a segregação cautelar.

Não há constrangimento ilegal quando a denúncia foi oferecida, recebida e o processo segue com regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 4º; 312; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RTJ 99/586; RTJ 121/601; STJ, HC 2/267.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de maio de 2025 e término no dia 08 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente Glebson Leonardo Gomes da Costa, contra ato coator do Juízo Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos do nº 0000361-50.2019.8.14.0013
.

Sustenta que o paciente foi preso preventivamente em decorrência do suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o mandado de prisão foi cumprido em 11/12/2024. Ao reavaliar a necessidade da medida, o juízo de origem manteve a custódia cautelar com base em fundamentação genérica, afirmando a existência de “risco concreto à ordem pública”, sem, contudo, apontar elementos específicos que justifiquem tal conclusão.

Por fim, requer liminarmente, ante a ausência de fundamentação no decreto prisional e o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a expedição de alvará de soltura do paciente, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. E no mérito, a concessão da ordem do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 26032481), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
26076778
).

Em parecer (Num. 26239989), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão ante a ausência de fundamentação idônea, a aplicação de medidas cautelares diversas e o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

1-

PARTE NÃO CONHECIDA:

No tocante à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal. Conforme se extrai dos próprios documentos colacionados pela defesa, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 31 de janeiro de 2019 (id. 25981180 – pág. 104/105) e recebida pelo juízo apontado como coator em 01 de abril de 2019 (id. 25981180 – pág. 106), tendo a defesa, inclusive, apresentado resposta à acusação (id. 25981180 – pág. 198/199). E conforme informações da autoridade dita coatora, o feito encontra-se com audiência marcada para o dia 07/05/2025.

Assim, evidenciado o regular andamento do feito, carece de plausibilidade a insurgência quanto ao alegado excesso de prazo, razão pela qual a matéria não comporta conhecimento.

2-

PARTE CONHECIDA:

Consta nos autos que em audiência de custódia, na data de 21/01/2019, o juízo dito coator homologou a prisão em flagrante e converteu em medidas cautelares diversas da prisão (id. 25981180 – pág. 126/127). Posteriormente, o Ministério Público apresentou manifestação pela decretação da prisão preventiva do paciente, ante ao descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas (id. 25981180 – pág. 130/131), em 01/09/2021. A defesa se manifestou em 14/02/2022 (id. 25981180 – pág. 134/135).

Com isso, no dia 16/08/2022 (id. 25981180 – pág. 138/140), o juízo de origem acolheu a manifestação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente. O mandado foi cumprido no dia 10/12/2024, conforme boletim de ocorrência (id. 25981180 – pág. 174), a seguir:

No caso vertente, patenteadas estão, conforme as provas indiciárias acostadas aos autos até o presente momento,
os pressupostos de autoria e materialidade, mormente pelos relatos colhidos na fase policial e pelo boletim médico de exame realizado na vítima, que atesta as lesões sofridas
(id 24537892 - Pág. 13). Isto posto, quanto à representação pela prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares fixadas em audiência de custódia, reconheço que assiste razão ao órgão ministerial, visto que o acusado lacerou a confiança depositada em si pelo Judiciário, deliberadamente descumprindo as condições estabelecidas para fruição de sua liberdade provisória,
deixando de comparecer de justificar suas atividades e mudando de endereço sem informar o juízo, conforme se verifica da ficha de comparecimento (id 32297241) e da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (id 30564245)
. Assim,
demonstra o acusado que não está apto a gozar de medida menos gravosa à sua liberdade individual, posto que sua conduta é indicativa de sua inclinação a se furtar da aplicação da Lei Penal
.
Dessarte, descumpridas as condições impostas através das medidas cautelares diversas da prisão, resta patenteada a hipótese de decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do §1º, art. 312, do CPP
(...)

Ademais disso, ainda que acusado ostente condições pessoais favoráveis, o Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, em caso similar já decidiu a respeito o seguinte: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado.” (JSTJ, 2/267). Neste mesmo sentido: STF RTJ 99/586; 121/601; RT 552/443, etc. Arrematando, tenho que a prisão do réu antes da sentença condenatória, apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema se encontram plenamente configurados. Por todo o exposto, com fundamento no §1º, do art. 312, do CPP,
acolho a representação ministerial para decretar a prisão preventiva de GLEBSON LEONARDO GOMES DA COSTA
, qualificado nos autos, uma vez demonstrado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas, notadamente para garantia da aplicação da Lei Penal.

Em decisão, do dia 11/03/2025 (id. 25981180 – pág. 201/202), o juízo a quo, reavaliou de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:

De início,
passo a reavaliar de ofício a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do art. 316, do CPP
. Pois bem, em análise dos autos
, considero que persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar do acusado, mormente porque não há nos autos qualquer elemento capaz de modificar o contexto fáticoprobatório que ensejou a medida, restando, ainda, plenamente configurado o risco concreto à ordem pública, razão pela qual se mantêm hígidos os fundamentos da segregação cautelar, sendo a sua manutenção necessária até ulterior deliberação. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu GLEBSON LEONARDO GOMES DA COSTA
, sem prejuízo de reanálise após o encerramento da instrução processual.

Verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo singular evidenciou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do descumprimento injustificado de medidas cautelares anteriormente impostas, situação que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, c/c art. 312, ambos do CPP.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que se mostra incabível, diante da inadequação e insuficiência das alternativas no caso concreto, sobretudo em razão do prévio descumprimento de obrigações impostas. Tal conduta evidencia a necessidade da medida extrema, legitimando a manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto parcial
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2025